Tribunal: TJDFT
Processo: 0710195-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
D E C I S Ã O Retornaram os autos após interposição de agravo interno (ID 44396965) contra a decisão de ID 43898582 que determinou a suspensão do recurso até o julgamento do Tema 1.169. Na ocasião, determinei a suspensão do recurso por entender que o “ pleito recursal insere-se na especificidade da matéria tratada em sede de recurso repetitivo, tendo em vista se tratar de cumprimento individual de sentença coletiva proposto na origem em face do DISTRITO FEDERAL, relativo ao processo originário autuado sob o n. 0001096-21.1999.8.07.0000, no qual as partes se manifestaram pela interposição da presente ação “em razão da grande demora na apresentação de dados dos Exequentes, inviabilizando a liquidação do julgado, torna-se legítima a instauração do presente cumprimento de sentença, por aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880/STJ”. Em seu agravo interno, o agravante argumentou, em síntese, que o Tema 1.169 trata da prévia liquidação da sentença em demanda coletiva, enquanto o caso dos autos trata de direitos individuais homogêneos conferidos aos apelantes por sentença líquida. Ao final, em juízo de retratação, pede a reforma da decisão agravada para afastar a suspensão do feito. Contrarrazões ao agravo interno (ID 44988007). É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, após intimar a parte agravada para responder ao agravo interno, o relator pode se retratar ou levar os autos ao julgamento do órgão colegiado. Analisando o feito com mais acurácia, entendo ser o caso de retratação, visto que há distinção entre o Tema 1.169 pendente de julgamento e o caso dos autos. Explico. A sentença (ID 41097255) extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de emenda à inicial determinada pelo Juízo a quo para juntar as procurações dos substituídos. Por outro lado, o Tema 1.169 tem como objetivo “definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Com efeito, o recurso de apelação devolveu ao Tribunal matéria diversa daquela pendente de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a referida questão não foi sequer debatida em primeira instância. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO. TEMA REPETITIVO 1169. PRELIMIMAR AFASTADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO ALEGADO PELO ENTE DISTRITAL. FUNDAMENTAÇÃO ARITMÉTICA. PROVA TÉCNICA. ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. No âmbito do Tema Repetitivo 1169, foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. 3. A controvérsia recursal da qual se origina o presente agravo de instrumento não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. A referida questão não foi sequer debatida em primeira instância. Dessa forma, não há razão para o sobrestamento. 4. O magistrado é o destinatário principal da prova. A lei lhe confere o dever-poder de determinar quais provas são necessárias para sua convicção. Todavia, a análise de excesso de execução, por depender de fundamentação aritmética, mostra-se mais adequada quando subsidiada por parecer técnico. 5. A pertinência da prova técnica é ainda mais robusta no caso, pois os cálculos apresentados pelo Distrito Federal estão acompanhados de parecer fundamentado da Gerente de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. 6. Na hipótese, inexiste complexidade que justifique a realização de perícia para elucidar as divergências existentes entre as partes. A contadoria judicial é plenamente capaz de, observados os parâmetros estabelecidos no título executivo, apurar o valor correto do débito. 7. A decisão agravada deve ser cassada com retorno dos autos à contadoria judicial para apuração do valor correto do débito. 8. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1707561, 07057558920238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.169, STJ. INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Código de Processo Civil admite a interposição de agravo de instrumento da decisão que resolve pedido de prosseguimento do processo sobrestado, fundado em distinção entre o caso concreto e o tema submetido ao julgamento repetitivo (artigo 1.037, §9o, §10, inciso I e §13, inciso I). Definida a distinção (Distinguishing) entre a matéria tratada nos presentes autos e aquela discutida no bojo do Tema Repetitivo 1.169 do STJ, a reforma da decisão agravada, pela qual determinado o sobrestamento do processo, é medida que se impõe. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1707455, 07096531320238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 12/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, verificada a distinção entre o Tema 1.169 e a causa devolvida ao Tribunal, assiste razão ao agravante no sentido de afastar a suspensão. Ante o exposto, em juízo de retratação realizado nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e DOU PROVIMENTO para, reformando a decisão de ID 43898582, afastar a suspensão do recurso, de modo que tenha regular prosseguimento independentemente do julgamento do Tema 1.169. Preclusa a presente decisão, retornem-me conclusos os autos para o julgamento da apelação, visto que já foram ofertadas as contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora